Tribunal: TJMT
Processo: 0000026-84.2014.8.11.0079
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000026-84.2014.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (APELANTE), ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - CPF: 435.174.986-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (REPRESENTANTE), QUELIN MARIA MAINARDI - CPF: 000.421.831-03 (APELADO), CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 011.960.091-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – VERBAS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A rescisão do contrato temporário, por iniciativa do contratante, importará no pagamento ao contratado da metade do que lhe caberia, como retribuição, no restante do contrato, conforme prevê o § 2o do art. 13 da Lei Municipal de Contratação Temporária no 557/2009.

2. A rescisão unilateral do contrato de trabalho temporário não caracteriza dano moral indenizável, pois sua ocorrência se dá quando o município, por meio de seus agentes, efetivamente agredir os direitos relativos à honra, intimidade, imagem e vida privada, de forma evidente e antijurídica, o que não foi comprovado.

3. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA-MT em desfavor de QUELIN MARIA MAINARDI em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ribeirão Cascalheira-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Verbas Trabalhistas no 0000026-84.2014.8.11.0079, julgou parcialmente procedente os pedidos (Id. 95950452).

O Apelante sustenta que firmou com a Apelada o contrato no 178/2013 para prestação de serviços odontológicos no período compreendido entre 1o.3.2013 e 31.12.2013. Argumenta que a Apelada foi beneficiada com auxílio doença concedido até 16.9.2013, sendo que após essa data não retomou o serviço, caracterizando abandono de emprego. Aduz que em decorrência do abandono do emprego a pretensão inicial não merece acolhimento, inclusive no que se refere aos danos morais. A pretensão recursal se volta para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na petição inicial.

A Apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 95950452).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta que firmou com a Apelada o contrato no 178/2013 para prestação de serviços odontológicos no período compreendido entre 1o.3.2013 e 31.12.2013. Argumenta que a Apelada foi beneficiada com auxílio doença concedido até 16.9.2013, sendo que após essa data não retomou o serviço, caracterizando abandono de emprego. Aduz que em decorrência do abandono do emprego a pretensão inicial não merece acolhimento, inclusive no que se refere aos danos morais.

Em detida análise dos autos observo que o Apelante e a Apelada firmaram o contrato no 178/2013 para prestação do serviço de odontologia no período compreendido entre 1o.3.2013 e 31.12.2013 (fls. 19/21).

Entretanto, foi constatada a incapacidade laborativa da Apelada, sendo beneficiada com auxílio doença entre 26.7.2013 e 16.9.2013 (fl. 34). Assim, a rescisão do contrato, com o argumento de abandono na prestação do serviço desde 5.8.2013, se deu durante o tempo em que a Apelada usufruía de afastamento por auxílio doença (fl. 37).

Deve ser mencionado, por relevante, que o Apelante não notificou previamente a Apelada da rescisão do contrato, conforme exige a cláusula 8a do contrato no 178/2013, obrigação essa também prevista § 2o do art. 13 da Lei Municipal de Contratação Temporária no 557/2009; afirmo isso considerando que o documento de fls. 106/107 não foi assinado pela Apelada.

Disso decorre que não é possível afirmar a ocorrência do abandono na prestação do serviço, considerando, conforme demonstrado, que a Apelada estava afastada de suas funções em decorrência do auxílio doença.

O que se constata é que a rescisão contratual não se deu por culpa da Apelada e, frente a isso, incide ao caso o previsto no § 2o do art. 13 da Lei Municipal de Contratação Temporária no 557/2009:

§ 2o A extinção contratual, decorrente da iniciativa do órgão ou entidade contratante, deverá ser feita no prazo de 30 (trinta) dias de antecedência e importará no pagamento do contratado da metade do que lhe caberia, como retribuição, no restante do contrato.

Nesse quadro fático e jurídico, a Apelada tem direito a indenização da metade do valor correspondente ao restante do período contratado e não trabalhado, ou seja, do valor devido entre 5.8.2013 e 31.12.2013.

Por sua vez, considero que o
fato de ter havido a rescisão do contrato de trabalho não caracteriza, por si só, a ocorrência do dano moral
.

Isso porque a
Lei Municipal de Contratação Temporária no 557/2009 prevê a possibilidade de rescisão do contrato por iniciativa do contratado ou contratante, conforme dispõe os incisos I e II do art. 13. Assim, demonstrado o desinteresse na continuidade do contrato, independentemente do motivo, basta que o contratante notifique o contratado com 30 (trinta) dias de antecedência, ressalvado o pagamento da metade do que lhe caberia, como retribuição, no restante do contrato.

É possível afirmar, portanto, que a rescisão do contrato não caracteriza dano moral indenizável, pois sua ocorrência
se dá quando o município, por meio de seus agentes, efetivamente agredir os direitos relativos à honra, intimidade, imagem e vida privada, de forma evidente e antijurídica, o que não foi comprovado.

Sobre o tema, jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. PRAZO DETERMINADO. RESCISÃO ANTECIPADA PELA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO NÃO PEDIDA. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. - Tendo sido o servidor dispensado por conveniência da Administração, antes do término de seu contrato por tempo determinado, faz jus à indenização correspondente à metade do que lhe caberia, se a avença fosse levada até o seu termo, de acordo com o art. 12, § 2o da Lei 8.745/93, mas não constando do pedido inicial o pagamento da referida indenização, não faz jus o autor ao reconhecimento desta verba. - Diante da natureza excepcional e transitória da contratação do servidor por parte do Estado (art. 37, IX, da CF/88), a dispensa prematura do servidor, não gera direito à permanência no serviço público, por não possuir estabilidade no serviço público, sendo certo que a forma como ingressou nos quadros da Administração é por sua própria natureza precária. Não restando comprovados nos autos os danos morais sofridos pelo servidor contratado por tempo determinado, em decorrência da rescisão antecipada do contrato, tão pouco o nexo de causalidade existente entre estes pretensos danos e o ato praticado pelo ente estatal empregador, em razão da demissão do servidor, que não se caracterizou como indevida, inexiste na hipótese o dever de indenizar do réu. (TJ-MG - AC: 10433110104893001 MG, Relator: Duarte de Paula, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis/ 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2014)

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a sentença em seus demais termos pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

A Apelada sucumbiu em parte mínima do pedido e, como consequência, mantenho a verba honorária anteriormente fixada, conforme autoriza o parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022